Tribunal: TJMT
Processo: 0018003-30.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018003-30.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDRE DE SOUSA FERREIRA - CPF: 029.738.783-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), VANDERLEY FERREIRA SILVA SANTOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERLEY FERREIRA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO –
MÉRITO
– PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – AÇÃO PENAL EM CURSO QUE NÃO OBSTA O RECONHECIMENTO DA BENESSE – DIVERSIDADE QUE AUTORIZA A REDUÇÃO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO) – PRECEDENTE STJ – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade das provas se a Polícia, mediante fundada suspeita acerca do cometimento de delito de natureza permanente, após localizar entorpecente em poder de usuário que acabara de sair da residência do apelante, adentra domicílio do suspeito. Embora o art. 5º, inciso XI, da Constituição da República estabeleça que a casa é asilo inviolável, traz, como uma das exceções, o flagrante delito, como no caso do crime de tráfico de drogas que, por ser permanente, o estado de flagrância se protrai no tempo.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do tráfico privilegiado não poderá ser afastada sob fundamento de “
investigações preliminares ou processos criminais em andamento
”, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal (presunção de não culpabilidade) (HC 151.431/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes).

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a diversidade da droga apreendida é fundamento idôneo para fixação do percentual de redução em 1/6 (um sexto), pela aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (AgRg no REsp 1901196/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018003-30.2019.8.11.0042

APELANTE: VANDERLEY FERREIRA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de VANDERLEY FERREIRA SILVA SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 18003-30.2019.811.0042, Código 575287, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes
(20,24 [vinte gramas e vinte e quatro centigramas] de cocaína e 85,36g [oitenta e cinco gramas e trinta e seis centigramas] de maconha)
, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixado o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – Id. 73445994/73445996).

Narra a denúncia:

“(...) No dia 22 de abril de 2019, por volta das 17h30min, na residência particular localizada à rua Cereja, n.º 183, quadra 40c, bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá-MT, o denunciado VANDERLEY FERREIRA SILVA SANTOS, foi preso em flagrante delito por ter em depósito droga, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que após o recebimento de várias denúncias anônimas pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, dando conta que no local supracitado funciona um ponto de venda de drogas e que o traficante seria o indivíduo Vanderley Ferreira Silva Santos, ora denunciado, investigadores de polícia da referia delegacia passaram a fazer vigilâncias no local.

Após alguns dias de vigilância, no dia 22 de abril de 2019, foi visualizado um indivíduo entrar na residência do denunciado e sair poucos minutos depois. Ato contínuo, os investigadores de polícia abordaram o indivíduo, o qual se identificou como sendo Yuri de Oliveira Rodrigues, e, após busca pessoal, foi encontrada 01(uma) porção pequena de substância análoga a pasta base em seu poder. Diante da fundada suspeita, os policiais civis foram até a residência do denunciado e após as buscas encontraram no local: 01 (um) pedaço médio de substância análoga a maconha; 01 (um) pedaço médio de substância análoga a pasta base; 01 (uma) vasilha metálica com resquício de entorpecente; 01 (um) rolo de plástico filme; a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em dinheiro; 01 (um) celular Samsung, de cor preta; e uma carteira de trabalho em nome do denunciado.

O laudo pericial n.º 3.14.2019.54223-01, acostado à fl. 16/22-IP, concluiu que as porções apreendidas, de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, pesando no total 20,24g (vinte gramas e vinte e quatro centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA; e a porção de material vegetal, de tonalidade castanho esverdeada, pesando 85,36g (oitenta e cinco gramas e trinta e seis centigramas), igualmente apreendida, apresentou resultado POSITIVO para MACONHA, substâncias entorpecentes e psicotrópicas, elencadas nas Listas F1 e F2da Portaria 344/98 AVS/MS.

Às fls. 05/07, foram juntadas as denúncias anônimas recebidas nos dias 27/02/2019, 27/03/2019 e 29/03/2019, informando a traficância realizada pelo denunciado no local do fato. O usuário de drogas Yuri de Oliveira Rodrigues prestou depoimento perante a autoridade policial e afirmou que “ (...) por volta das 17:30 horas do dia 22 de abril de 2019 foi até a casa de VANDERLEY para comprar drogas, pasta base de cocaína; QUE comprou uma porção de R$ 05,00 (cinco reais) dele e foi embora; QUE logo após sair da casa de VANDERLEY foi abordado pela polícia civil e os policiais localizaram a porção de pasta base com o declarante; QUE não foi a primeira vez que comprou droga de VANDERLEY, compra dele há aproximadamente 01 mês; QUE apenas VANDERLEY vende droga naquele local, ele vende maconha e pasta base de cocaína”, fl. 12-IP (...)”.
(Id. 73444997).

Preliminarmente, a defesa arguiu nulidade das provas obtidas por violação de domicílio, eis que os policiais teriam invadido a residência do réu desprovidos de mandado judicial.

Alega, ainda, que o usuário de drogas abordado pela Polícia, identificado como
Yuri de Oliveira Rodrigues
e com o qual fora localizado entorpecente ao sair da residência do réu
,
não fora ouvido perante o Juízo.

No mérito, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (Id. 73446454/73446455).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 73446457/73446458).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo

(Id. 77814977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERLEY FERREIRA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, a defesa de VANDERLEY FERREIRA SILVA SANTOS arguiu nulidade das provas obtidas, eis que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente teriam invadido sua residência desprovidos de mandado judicial.

Alega, ainda, que o usuário de drogas abordado pela Polícia, identificado como
Yuri de Oliveira Rodrigues
e com o qual fora localizado entorpecente ao sair da residência do réu
,
não fora ouvido perante o Juízo.

Pois bem.

O art. 5º, XI, da Constituição da República consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar, ao dispor que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

O texto constitucional estabeleceu, na referida regra, a máxima de que a residência é asilo inviolável, atribuindo-lhe contorno de direito fundamental vinculado à proteção da vida privada e ao direito à intimidade.

No âmbito processual penal, o direito à inviolabilidade de domicílio resvala, de modo proeminente e verticalizado, no campo probatório, influindo, dessa forma, na própria validade das provas ou mesmo dos procedimentos probatórios.

Assim, em qualquer outra situação além das que se encontram positivadas na Carta Maior, é vedado ao agente público, sem o consentimento do morador, ingressar em sua residência, sob pena de, no campo processual, serem consideradas ilícitas as provas obtidas.

Especificamente em relação ao estado de flagrância – cujas situações previstas no Código de Processo Penal são explicitadas e distinguidas por circunstâncias espaço-temporais (art. 302) e pela natureza do crime (sendo permanente, como na hipótese do tráfico de entorpecente) –, é necessário perscrutar as circunstâncias concretas de cada caso, que permitam aferir, em última análise, a legalidade do próprio procedimento policial que subjaz à possível prisão do agente e lavratura do respectivo auto flagrancial.

O contexto fático, portanto, deve servir de suporte para justificar a ocorrência de uma das situações de flagrante que autorize a violação de domicílio. Em outros termos
, as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar as fundadas razões que justifiquem o ingresso no domicílio e eventual prisão em flagrante.

No caso dos autos, extrai-se que após receber diversas denúncias anônimas apontando que na residência indicada ocorria o tráfico de drogas, a Delegacia Especializada de Repreensão a Entorpecentes iniciou procedimento de monitoramento do local.

Em depoimento prestado extrajudicialmente, o Investigador de Polícia Civil
Zanil Ferreira Gomes
deu detalhes do monitoramento e da prisão em flagrante do réu, vejamos:

“(...) Esta Delegacia Especializada de Repreensão aos Entorpecentes recebeu várias denúncias anônimas que no local do fato, Rua Cerejeiras número 186, Bairro Bosque da Saúde, o suspeito Vanderley Ferreira Silva Santos, estaria fomentando o tráfico de drogas na região.
Foram realizadas vigilâncias no local por vários dias e tentativas de prisões, porém, sem sucesso

até a data de hoje, quando o suspeito Yuri de Oliveira Rodrigues, entrou na residência e saiu poucos minutos depois sendo abordado pela equipe de investigadores, e sendo encontrado uma porção pequena de substância análoga a pasta base.
Foi realizada diligência até o local da compra do entorpecentes e foram encontrados: um pedaço médio de substância análoga a maconha, um pedaço médio de substância análoga a pasta base, R$ 30,00 reais em dinheiro, um celular Samsung de cor preto, uma vasilha metálica com resquício de entorpecentes e um rolo de plástico filme (...)”
(Sic – Id. 73444998 – Grifei).

Ademais, apesar da testemunha de nome
Yuri
não ter sido ouvida perante o Juízo, como apontado pela defesa, o mesmo prestou depoimento na Delegacia e confirmou que havia comprado entorpecente na casa do recorrente, vejamos:

“(...) Que é usuário de maconha e pasta base de cocaína; Que nega ser traficante de drogas; Que por volta das 17:30 horas do dia 22 de abril de 2019 foi até a casa de VANDERLEY para comprar droga, pasta base de cocaína; Que comprou uma porção de R$ 5,00 (cinco reais) dele e foi embora; Que logo após sair da casa de VANDERLEY foi abordado pela polícia civil e os policiais localizaram a porção de pasta base com o declarante; Que não foi a primeira vez que comprou droga de VANDERLEY, compra dele há aproximadamente 01 mês; Que apenas VANDERLEY vende droga naquele local, ele vende maconha e pasta base de cocaína (...)”
(fl. 12 – Id. 73444998).

Somados os entorpecentes apreendidos, estes totalizaram 20,24 (vinte gramas e vinte e quatro centigramas) de
cocaína
e 85,36g (oitenta e cinco gramas e trinta e seis centigramas) de
maconha
.

Portanto, conclui-se que o ingresso forçado em domicílio se dera mediante fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, em especial o fato de ter sido localizado entorpecente com um usuário que acabara de sair da residência do apelante.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça que assim decidiu em caso semelhante,
in verbis
:

“(...)
Na hipótese, o depoimento prestado pelos policiais militares revela que a residência do paciente era conhecida como ponto de venda de drogas e que, após a abordagem de um usuário, este teria indicado a casa onde havia adquirido o entorpecente, descrevendo o paciente como a pessoa que havia lhe vendido o entorpecente, sendo que as informações sobre a traficância no local haviam se intensificado um mês antes da apreensão, tendo inclusive um vizinho, em outras ocasiões anteriores, informado à Polícia Militar acerca do tráfico realizado na casa do ora paciente.

3. Não se vislumbra, portanto, a existência de nenhuma violação ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tendo em vista a devida configuração, na hipótese, de fundadas razões, extraídas a partir de elementos concretos e objetivos, a permitir a exceção à regra da inviolabilidade de domicílio prevista no referido dispositivo constitucional
. 4. Ordem denegada.
(HC 407.922/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018) (Grifei).

Diante de tais considerações,
REJEITO
a preliminar levantada pela defesa
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, a defesa requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, disposta do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, ressaltando que ações penais em curso ou inquéritos policiais não podem obstar o reconhecimento da benesse.

Da leitura do édito condenatório, observa-se que o magistrado sentenciante negou ao réu a aplicação da referida minorante, eis que o mesmo respondia à época outra ação penal por crime de tráfico de drogas, o que demonstraria a dedicação do acusado às atividades criminosas.

Pois bem.

É cediço que o fato dos acusados possuírem inquéritos policiais em aberto ou responder a outras ações penais não pode obstar o reconhecimento da referida benesse

(HC 177670 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 22-09-2020 PUBLIC 23-09-2020) (Grifei).

À época, o acusado VANDERLEY FERREIRA SILVA SANTOS possuía uma ação penal em andamento (Código 598943 – 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT) pela prática do crime de tráfico de drogas (Id. 73445980), fato este que, por si só, não impede a aplicação da causa especial de diminuição.

E, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tenho que a diversidade da droga apreendida (
maconha
e
pasta base de cocaína
) é fundamento idôneo para fixação do percentual de redução em 1/6 (um sexto), pela aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (AgRg no REsp 1901196/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na primeira fase, mantenho a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como a reprimenda intermediária inalterada, eis que fixada no mínimo durante a primeira fase (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, aplico a causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração de 1/6 (um sexto),
em vista da diversidade da droga (maconha e cocaína)
readequando-se a pena definitiva para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com tais considerações e em dissonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa para aplicar a minorante do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, readequando-se a pena definitiva para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021